Tribunal: CARF
Processo: 10950.004249/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004249/2009-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.855 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e
maquinários, compartilhando uma mesma linha de produção, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, caracteriza artificialidade na
criação e operação de um grupo econômico no qual todas as empresas
poderiam em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização
das suas receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do
regime do Simples, na forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de
1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004249/2009-55
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ LTDA (fls. 976 e seguintes) em face do acórdão
no 1803-001.705 (fls. 778 e seguintes), proferido pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento, por meio do qual o colegiado, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, assim como requerimento para correção
de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, estes foram rejeitados por meio dos
despachos de fls. 839 e ss. e 969 e ss., respectivamente.
No presente processo discute-se, em síntese, a exclusão da contribuinte da
sistemática do Simples (Lei no 9.317, de 1996) com efeitos a partir do ano calendário de 2004,
tendo em vista a constatação, pela fiscalização, de que a empresa faria parte de um grupo
econômico (“Grupo Metais Imperatriz”) juntamente com outras cinco empresas, todas operando
em um mesmo espaço físico e maquinário, e desenvolvendo o mesmo objeto social, além de
diversas outras circunstâncias que a autoridade fiscal relata na Representação Fiscal para
Exclusão da Empresa do Simples (fls. 2-28), para concluir que a contribuinte teria se valido de
“interpostas pessoas para exercer suas atividades normais, distribuir o seu faturamento e
diminuir os valores a recolher de suas contribuições e impostos”, e assim permanecer
indevidamente na sistemática do Simples.
Ao considerar o faturamento somado de todas as empresas, e verificar que excedia
o limite para permanência no regime diferenciado, a fiscalização propôs a exclusão do Simples
de todas as empresas que assim se encontravam enquadradas.
O Ato Declaratório relativo à contribuinte (ADE), expedido pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Maringá-PR encontra-se às fls. 222, relacionando a empresa como
incursa nos incisos II e XVII do artigo 9o e nos incisos II e IV do artigo 14, da Lei no 9.317, de
1996.
O recurso especial do contribuinte foi interposto tendo como paradigma
justamente o acórdão relativo à exclusão de uma outra dessas empresas consideradas como
integrantes do referido grupo econômico (Acórdão no 1802-002.045, da empresa Jeniffer Gracie
Gomes), no qual, por unanimidade de votos, foi provido o recurso voluntário.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 1085 e seguintes admitiu o
recurso, em face da caracterização da divergência jurisprudencial alegada, não havendo, nas
contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nenhum óbice quanto ao conhecimento do
recurso, apenas questões de mérito.
Nas razões de defesa apresentadas em todas as fases do processo, e renovadas no
recurso especial, a recorrente contesta cada um dos enquadramentos utilizados pela fiscalização e
pelo ADE, conforme a seguir sintetizado:
- art. 9o, II, da Lei no 9.317/96 (que trata do limite de faturamento
estabelecido em lei).
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

Aduz que, individualmente considerada a empresa, tal limite não foi em momento
algum ultrapassado, e que o limite somente é extrapolado caso sejam somadas todas as receitas
de todas as empresas.
Afirma, contudo, que não existe o grupo econômico formado pela recorrente e
demais empresas, que as empresas são totalmente distintas umas da outras, que possuem
personalidade jurídica distinta, finalidade social diversa, empregados próprios, controladores
diversos, clientes próprios e independentes, e que há um contrato de franquia celebrado pela
recorrente com as empresas em questão, de sorte que a única vinculação entre elas é, portanto, a
utilização da mesma marca.
Acrescenta ainda que cada uma delas possui alvará de funcionamento próprio,
inscrição própria perante a Receita Estadual do Paraná, licença ambiental e licença de operação
individualizadas, sede própria, e faturas de energia individualizadas, razão pela qual não se
confundem, e que a simples existência de grau de parentesco entre os sócios não induz a que se
considere que as mesmas constituam um grupo econômico, inexistindo motivo, portanto, para
somar as receitas das empresas e, com isto, excluí-las do regime simplificado.
- art. 9o, XVII, da Lei no 9.317/96 (que veda o enquadramento no Simples da
empresa que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da
pessoa jurídica).
Aduz que a empresa não resulta de cisão, fusão ou incorporação de qualquer uma
das outras empresas fiscalizadas, e que, ademais, a fiscalização não demonstrou a ocorrência de
qualquer dessas situações de desmembramento da pessoa jurídica em relação à empresa
recorrente. Além disto, a empresa foi constituída no ano de 1980, muito antes, portanto, de
qualquer uma das outras empresas integrantes do grupo econômico identificado pela
fiscalização.
- art. 14, II da Lei no 9.317/96 (embaraço à fiscalização), e art. 14, IV da Lei
no 9.317/96 (constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual)
A este respeito, apenas destaca o contribuinte, no recurso especial, que os
fundamentos em questão foram afastados pelo acórdão recorrido, tendo subsistido tão somente
os dois fundamentos anteriormente mencionados (excesso ao limite e cisão/desmembramento),
mas observa que, a despeito destes fatos, a sua exclusão do Simples permaneceu mantida pelo
acórdão recorrido a partir de 01/01/2004 (e não a partir do ano calendário seguinte, como seria o
caso), sem que exista fundamento legal para tanto.
E registra que, apesar de ter oposto embargos de declaração a este respeito, a
omissão quanto ao enfrentamento desta questão (ausência de fundamento legal para a
retroatividade do ato de exclusão) permanece.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls.
1091 e seguintes), observando que durante o procedimento de fiscalização foram produzidos
fartos elementos de prova que demonstraram que a recorrente buscou servir-se de “mecanismo
artificioso: criação de empresas e firma individual, desde o início do período auditado, com a
finalidade de distribuição da receita bruta total, a fim de que todas as empresas pudessem
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

usufruir do Simples e Simples Nacional”, e que o “descompasso entre a forma (aparência
documental) e os fatos (realidade constatada)” se apresenta por meio de detalhes, “de pouca
relevância se considerados individualmente, mas que são sobrepostos por outros indícios (...)
formando ao final um conjunto probatório robusto, concordante e coerente”. Pugna pela
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou demonstrada. Dele conheço.
A recorrente alega que não existe o grupo econômico considerado pela
fiscalização, e que todas as empresas fiscalizadas seriam completamente distintas entre si, “com
finalidade social diversa, empregados próprios, controladores diversos, clientes próprios e
independentes”, além de destacar diversos aspectos formais individuais e específicos de cada
uma delas (alvará de funcionamento, inscrição perante a Receita Estadual, licença ambiental,
etc., além de sede própria e faturas de energia individualizadas).
As evidências reunidas pela fiscalização, contudo, apontam em sentido diverso.
Como bem destacou a decisão recorrida, não se pode verificar apenas a situação
meramente formal, é preciso analisar a situação de fato identificada.
Aponto a seguir algumas evidências levantadas pela fiscalização e contidas na já
mencionada Representação Fiscal para Exclusão da Empresa do Simples, integrante dos
presentes autos.
As empresas listadas pelo fisco como integrantes do referido Grupo Econômico
são as seguintes:
- IND. COM. E EXP. DE METAIS IMPERATRIZ LTDA (a recorrente);
- JEFFERSON CESAR GOMES;
- JENIFFER GREICE GOMES – TORNEIRAS (empresa do caso paradigmático);
- IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA;
- PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS – TORNEIRAS; e
- MARIA CONCEIÇÃO TRIZZI.
Durante a fiscalização, o fisco constatou que no mesmo endereço (na rua
Cristóvão Colombo, sem número de identificação, e com acesso por meio de uma única portaria
com uma placa de identificação com o nome “Metais Imperatriz”), “havia outros
estabelecimentos funcionando ou que funcionaram no mesmo local”, o que foi percebido
inicialmente “através dos crachás de identificação dos funcionários e dos arquivos existente no
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

departamento de recursos humanos, comprovantes de envio de Cadastro Geral de Empregados e
desempregados, envio da Guia de Recolhimento do FGTS e informação a Previdência Social –
GFIP”.
Ao analisar o quadro societário das empresas, verificou o fisco tratar-se de
“empresa familiar se iniciando a partir do senhor Roberto Gomes Vilar incluindo
posteriormente seus filhos, genros, noras e cunhada”, conforme demonstrou em tabela assim
elaborada:

Registrou o fisco que, apesar da apresentação de endereços de direito distintos
para cada empresa, as mesmas se encontravam de fato instaladas à rua Cristóvão Colombo, sem
número, conforme fotos e mapas reproduzidos na representação, onde se encontrava a portaria
única “por onde se tem acesso às instalações das empresas, com equipamento para registro de
ponto dos empregados, carga e descarga, acesso ao único escritório administrativo sendo que o
departamento de Recursos Humanos funciona dentro das instalações da empresa, porém em
separado do escritório administrativo”.
Além disto, em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam
finalidade social diversa, o fisco demonstrou que “o processo de produção dos metais
industrializados pelas empresas obedecem a uma seqüência de procedimentos que são
desenvolvidos nas seções citadas abaixo e nessa seqüência, conforme verificado in loco e no
fluxograma do processo constante do LTCAT a fls. ... que transcrevemos abaixo”.
O referido LTCAT é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho feito
para o “Grupo Metais Imperatriz” (fls. 59 e seguintes dos autos), o qual começa por identificar
as empresas Indústria Comércio e Exportação Metais Imperatriz Ltda — EPP, Jefferson César
Gomes — EPP, Paulo Afonso de Souza Ramos — Torneiras, e Jeniffer Greice Gomes —
Torneiras — EPP, e a seguir descreve pormenorizadamente cada um dos “setores” dessas
empresas, analisados sempre como apenas um único “setor” para todas elas, quais sejam:
fundição, macharia, batedeira, rebarba, usinagem, afinação, polimento, cromação, etc.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

Registra o fisco que “em visita às instalações das empresas em todas as suas
seções, não foi possível identificar separadamente onde cada empresa desenvolve suas
atividades, pois existe uma única linha de produção”, e que “em todas as seções existem
empregados de todas as empresas que exercem atividades de produção”, conforme tabela que
elabora na representação, acrescentando ainda que “os demais empregados são aqueles que, de
modo geral, prestam serviços a todas as empresas do grupo”.
Todas as empresas citadas, portanto, se dedicam de fato a uma mesma atividade,
qual seja, a “produção de torneiras, registros e afins”, o que se evidencia, em alguns casos, até
mesmo pela própria razão social, sendo completamente descabida a alegação de que teriam
finalidade social diversa.
Em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam faturas de
energia individualizadas, o fisco registrou que as empresas Imperatriz Sul Metais Ltda e
Jefferson César Gomes rateavam a fatura única de conta de luz à razão de 50% para cada uma
em 2004, e que, intimadas a apresentar as contas de luz dos exercícios de 2005 a 2008, não as
apresentaram. E também que, “efetuada pesquisa da existência de ligação de energia elétrica
para as empresas Imperatriz Sul Metais Ltda, Paulo Afonso de Souza Ramos — Torneiras e
Maria Conceição Trizzi — EPP junto ao sitio da Copel Distribuição S/A” (empresa fornecedora
de energia elétrica), “não constam registros de ligação de conta de energia para essas
empresas”.
Com relação ao contrato de franquia celebrado entre a recorrente e outras
empresas para o uso da marca IMPERATRIZ, a fiscalização registrou diversas inconsistências,
por exemplo: (i) embora o contrato de franquia padrão estabelecesse que a empresa franqueada
pagaria à franqueadora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês (conforme contratos
apresentados e que constam nos autos relativos às empresas JEFFERSON CESAR GOMES,
JENIFFER GREICE GOMES – TORNEIRAS, e PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS –
TORNEIRAS), não há, “na contabilidade apresentada à auditoria, registros das receitas do uso
de marca na empresa Industria Comércio e Exportação de Metais Imperatriz Ltda, assim como,
despesas de uso de marca nas [referidas] empresas”; (ii) tampouco há, na contabilidade delas,
qualquer registro de valores a pagar/receber entre as empresas, “exceto no exercício de 2008,
que consta lançamentos com valores a pagar/receber e cuja contabilidade foi concluída após o
inicio da ação fiscal e questionamento verbal a respeito por esse auditor”; e (iii) por outro lado,
há um lançamento na contabilidade no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pagos
pela empresa IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA (para a qual não foi apresentado contrato de
franquia à fiscalização) à recorrente pelo uso da marca no exercício de 2005.
Em contrário à alegação da recorrente de que as empresas teriam clientes próprios
e independentes, registrou o fisco que nos próprios contratos de cessão de uso de marca há uma
cláusula específica por meio da qual “caso a FRANQUEADORA estiver com excesso de pedidos
em carteira para serem atendidos, a FRANQUEADA poderá auxiliar a FRANQUEADORA nos
atendimentos desses pedidos, desde que autorizada a transferência da negociação, que se dará
com o envio do pedido tirado por representante da FRANQUEADORA para que possam ser
produzidos na área industrial da FRANQUEADA, passando essa a ser responsável pelo
atendimento do pedido, despacho das mercadorias, despesas com frete e cobrança”.
Quanto aos empregados, nada obstante formalmente contratados em cada
momento no tempo por uma única empresa, a fiscalização elaborou extensas tabelas em que
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

demonstrou uma grande movimentação entre os empregados, de uma(s) para outra(s),
circunstância esta que se refletiu também, em alguns casos, no ajuizamento de eventuais
reclamatórias trabalhistas tendo, no polo passivo, mais de uma delas.
Ademais, demonstrou ainda o fisco que a evolução no número de empregados ao
longo do tempo não encontrava como justificativa ou causa propulsora alterações na receita de
faturamento, senão no enquadramento de cada empresa no regime do Simples (ou não). Melhor
explicando: a recorrente, enquanto se encontrava como optante pelo Simples (e assim, isenta da
contribuição previdenciária patronal de 28,8%), mantinha 63 empregados, com faturamento
mensal de R$ 143.242,35, mas, ao passar para o lucro presumido (a partir de julho de 2007), e a
média de faturamento mensal aumentar para R$ 519.645,27, reduziu o seu quadro funcional para
31 empregados. Por outro lado, a empresa IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA, por exemplo,
enquanto foi optante pelo lucro presumido (até dezembro de 2006), tinha um quadro funcional de
10 empregados, mas, ao optar pelo Simples a partir de julho de 2007 (com isenção da
contribuição previdenciária patronal de 28,8%), passou a ostentar um quadro funcional de 50
empregados, ao passo que o seu faturamento mensal praticamente não apresentou qualquer
variação reconhecível, conforme quadro elaborado pela fiscalização na representação fiscal.
Portanto, diante de todos estes elementos apurados pela fiscalização, quando
analisados em seu conjunto, resulta suficientemente clara a conclusão de que há uma clara
dissociação entre a realidade de fato encontrada e situação meramente formal, aparente.
As empresas identificadas pelo fisco de fato agem economicamente como uma só,
desenvolvem objeto social comum, com atividades de fato sobrepostas, utilizando-se de um
mesmo espaço físico e de uma linha de produção única, demonstrando estarem regidas por um
planejamento econômico e administrativo único.
Assim, por todos os motivos expostos, resta patente o subterfúgio utilizado pela
recorrente, de artificialmente “fatiar”, ou “dividir”, o seu faturamento, como forma de não se
ver compelida a sair do regime simplificado. Correto, portanto, o procedimento do fisco de
somar o faturamento de todas elas, para concluir pela sua impossibilidade de permanecer no
Simples.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.855 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.004249/2009-55

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital